Tribunal: TJMT
Processo: 1068268-35.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Recurso Inominado no 1068268-35.2025.8.11.0001
Recorrente: Gleycamar Meireles Pereira
Recorrido: Município de Nova Brasilândia
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE/AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. CONFLITO ENTRE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL GENÉRICA E LEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECÍFICA. SALÁRIO MÍNIMO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO VENCIMENTO/SALÁRIO-BASE. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de recálculo do adicional de insalubridade, sob o fundamento de impossibilidade de substituição judicial da base de cálculo fixada em legislação municipal. A recorrente sustenta a inaplicabilidade do critério adotado pelo Município de Nova Brasilândia/MT, que utiliza o salário mínimo como base de cálculo, defendendo a incidência da Lei Federal no 11.350/2006, com redação dada pela Lei no 13.342/2016, que estabelece o vencimento ou salário-base como indexador, postulando o pagamento das diferenças e reflexos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade prevista em legislação municipal; (ii) estabelecer se, diante de conflito entre norma municipal genérica e norma federal específica aplicável aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, deve prevalecer a legislação federal para fixação do indexador da vantagem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal veda a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo para qualquer fim, nos termos do art. 7o, IV, vedação de eficácia plena reforçada pela Súmula Vinculante no 4 do STF.
4. A Súmula Vinculante no 4 impede tanto a utilização do salário mínimo como indexador quanto sua substituição judicial arbitrária, ressalvadas hipóteses específicas delineadas pela jurisprudência do STF.
5. A jurisprudência do STF, notadamente na Rcl 84.321/MT, esclarece que o Poder Judiciário pode atuar em hipóteses excepcionais, como omissão legislativa, mas não pode substituir critério legal existente sem fundamento constitucional, sob pena de usurpação da função legislativa.
6. A interpretação sistemática da Constituição, da Súmula Vinculante no 4 e da jurisprudência do STF revela quatro hipóteses distintas: omissão legislativa; existência de norma única ainda que inconstitucional; evolução legislativa inconstitucional com efeito repristinatório; e conflito entre norma genérica e norma específica, hipótese aplicável ao caso.
7. No caso concreto, verifica-se conflito entre a Lei Municipal no 938/2024, de caráter genérico, que adota o salário mínimo, e a Lei Federal no 11.350/2006, norma específica que estabelece o vencimento ou salário-base como base de cálculo do adicional de insalubridade.
8. A Lei Municipal no 303/2006 não disciplina base de cálculo do adicional de insalubridade, limitando-se a tratar da forma de contratação, sendo inaplicável para definição do indexador.
9. A Lei Federal no 11.350/2006, com redação da Lei no 13.342/2016, prevê expressamente, em seu art. 9o-A, § 3o, que o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base, não conferindo margem ao legislador municipal para alterar esse parâmetro.
10. O STF firmou entendimento de que, em casos envolvendo agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, deve prevalecer a legislação federal específica, em observância aos princípios da especialidade e da hierarquia normativa (Rcl 83.052, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13.08.2025).
11. Precedentes do STF confirmam a inexistência de violação às Súmulas Vinculantes no 4 e no 37 quando o Judiciário aplica a base de cálculo prevista em lei federal específica, afastando o salário mínimo (Rcl 54.516/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 53.572/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 54.518/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 54.523/PR, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 65.813 AgR, Rel. Min. Nunes Marques; Rcl 68.616 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 71.692, Rel. Min. Luiz Fux).
12. A fixação do vencimento-base como indexador não configura atuação do Judiciário como legislador positivo, mas mera aplicação de norma federal específica vigente.
13. A norma municipal que adota o salário mínimo como base de cálculo incorre em inconstitucionalidade material por violação direta ao art. 7o, IV, da Constituição, devendo ser afastada em controle difuso.
14. Reconhecido o direito da parte autora, são devidas as diferenças remuneratórias, com reflexos em férias, terço constitucional e décimo terceiro salário, observada a prescrição quinquenal e os critérios de atualização fixados pelo Tema 905 do STJ e pela EC no 113/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. É vedada a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade de servidor público, salvo hipóteses constitucionais expressas.
2. A Lei Federal no 11.350/2006, com redação da Lei no 13.342/2016, constitui norma especial que fixa o vencimento ou salário-base como indexador do adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.
3. Em conflito entre legislação municipal genérica e legislação federal específica, prevalece esta última, em observância aos princípios da especialidade e da hierarquia normativa.
4. A aplicação da base de cálculo prevista em lei federal específica não configura atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, nem afronta às Súmulas Vinculantes no 4 e no 37 do STF.
5. A norma municipal que fixa o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade é materialmente inconstitucional e deve ser afastada em controle difuso.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, IV, e 198, § 5o; Lei Federal no 11.350/2006, art. 9o-A, § 3o; Lei Federal no 13.342/2016; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Lei no 9.099/1995, art. 55; EC no 113/2021; Lei Municipal no 938/2024, art. 80.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 4; STF, Súmula Vinculante no 37; STF, Rcl 84.321/MT; STF, Rcl 54.516/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10.10.2022; STF, Rcl 53.572/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08.08.2022; STF, Rcl 54.518/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 03.10.2022; STF, Rcl 54.523/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 03.11.2022; STF, Rcl 83.052, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13.08.2025; STF, Rcl 65.813 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 07.08.2024; STF, Rcl 68.616 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 10.10.2024; STF, Rcl 71.692, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 08.11.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068268-35.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GLEYCAMAR MEIRELES PEREIRA - CPF: 036.973.451-33 (RECORRENTE), VINICIUS GARCIA DE MATOS - CPF: 054.980.199-55 (ADVOGADO), JULIANO CESAR LAVANDOSKI - CPF: 037.675.289-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA - CNPJ: 15.023.963/0001-88 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE/AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. CONFLITO ENTRE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL GENÉRICA E LEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECÍFICA. SALÁRIO MÍNIMO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO VENCIMENTO/SALÁRIO-BASE. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de recálculo do adicional de insalubridade, sob o fundamento de impossibilidade de substituição judicial da base de cálculo fixada em legislação municipal. A recorrente sustenta a inaplicabilidade do critério adotado pelo Município de Nova Brasilândia/MT, que utiliza o salário mínimo como base de cálculo, defendendo a incidência da Lei Federal no 11.350/2006, com redação dada pela Lei no 13.342/2016, que estabelece o vencimento ou salário-base como indexador, postulando o pagamento das diferenças e reflexos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade prevista em legislação municipal; (ii) estabelecer se, diante de conflito entre norma municipal genérica e norma federal específica aplicável aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, deve prevalecer a legislação federal para fixação do indexador da vantagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal veda a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo para qualquer fim, nos termos do art. 7o, IV, vedação de eficácia plena reforçada pela Súmula Vinculante no 4 do STF.

4.

A Súmula Vinculante no 4 impede tanto a utilização do salário mínimo como indexador quanto sua substituição judicial arbitrária, ressalvadas hipóteses específicas delineadas pela jurisprudência do STF.

5.

A jurisprudência do STF, notadamente na Rcl 84.321/MT, esclarece que o Poder Judiciário pode atuar em hipóteses excepcionais, como omissão legislativa, mas não pode substituir critério legal existente sem fundamento constitucional, sob pena de usurpação da função legislativa.

6.

A interpretação sistemática da Constituição, da Súmula Vinculante no 4 e da jurisprudência do STF revela quatro hipóteses distintas: omissão legislativa; existência de norma única ainda que inconstitucional; evolução legislativa inconstitucional com efeito repristinatório; e conflito entre norma genérica e norma específica, hipótese aplicável ao caso.

7.

No caso concreto, verifica-se conflito entre a Lei Municipal no 938/2024, de caráter genérico, que adota o salário mínimo, e a Lei Federal no 11.350/2006, norma específica que estabelece o vencimento ou salário-base como base de cálculo do adicional de insalubridade.

8.

A Lei Municipal no 303/2006 não disciplina base de cálculo do adicional de insalubridade, limitando-se a tratar da forma de contratação, sendo inaplicável para definição do indexador.

9.

A Lei Federal no 11.350/2006, com redação da Lei no 13.342/2016, prevê expressamente, em seu art. 9o-A, § 3o, que o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base, não conferindo margem ao legislador municipal para alterar esse parâmetro.

10.

O STF firmou entendimento de que, em casos envolvendo agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, deve prevalecer a legislação federal específica, em observância aos princípios da especialidade e da hierarquia normativa (Rcl 83.052, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13.08.2025).

11.

Precedentes do STF confirmam a inexistência de violação às Súmulas Vinculantes no 4 e no 37 quando o Judiciário aplica a base de cálculo prevista em lei federal específica, afastando o salário mínimo (Rcl 54.516/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 53.572/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 54.518/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 54.523/PR, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 65.813 AgR, Rel. Min. Nunes Marques; Rcl 68.616 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 71.692, Rel. Min. Luiz Fux).

12.

A fixação do vencimento-base como indexador não configura atuação do Judiciário como legislador positivo, mas mera aplicação de norma federal específica vigente.

13.

A norma municipal que adota o salário mínimo como base de cálculo incorre em inconstitucionalidade material por violação direta ao art. 7o, IV, da Constituição, devendo ser afastada em controle difuso.

14.

Reconhecido o direito da parte autora, são devidas as diferenças remuneratórias, com reflexos em férias, terço constitucional e décimo terceiro salário, observada a prescrição quinquenal e os critérios de atualização fixados pelo Tema 905 do STJ e pela EC no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É vedada a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade de servidor público, salvo hipóteses constitucionais expressas.

2.

A Lei Federal no 11.350/2006, com redação da Lei no 13.342/2016, constitui norma especial que fixa o vencimento ou salário-base como indexador do adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.

3.

Em conflito entre legislação municipal genérica e legislação federal específica, prevalece esta última, em observância aos princípios da especialidade e da hierarquia normativa.

4.

A aplicação da base de cálculo prevista em lei federal específica não configura atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, nem afronta às Súmulas Vinculantes no 4 e no 37 do STF.

5.

A norma municipal que fixa o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade é materialmente inconstitucional e deve ser afastada em controle difuso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7o, IV, e 198, § 5o; Lei Federal no 11.350/2006, art. 9o-A, § 3o; Lei Federal no 13.342/2016; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Lei no 9.099/1995, art. 55; EC no 113/2021; Lei Municipal no 938/2024, art. 80.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante no 4; STF, Súmula Vinculante no 37; STF, Rcl 84.321/MT; STF, Rcl 54.516/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10.10.2022; STF, Rcl 53.572/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08.08.2022; STF, Rcl 54.518/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 03.10.2022; STF, Rcl 54.523/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 03.11.2022; STF, Rcl 83.052, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13.08.2025; STF, Rcl 65.813 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 07.08.2024; STF, Rcl 68.616 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 10.10.2024; STF, Rcl 71.692, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 08.11.2024.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, sob o fundamento de que o período objeto da controvérsia encontra-se em estrita consonância com a
base
de
cálculo
prevista na legislação local vigente à época, razão pela qual não compete ao Poder Judiciário substituir a base legalmente estabelecida, sob pena de indevida usurpação da função típica do Poder Legislativo, nos termos do entendimento consolidado na Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal.

Irresignada com o teor do
decisum,
a parte promovente interpôs o presente recurso inominado, sustentando, em síntese, a inaplicabilidade do critério adotado pelo Município de Nova Brasilândia/MT, que utiliza base de cálculo diversa da prevista na legislação federal específica da categoria, qual seja, a Lei no 11.350/2006, com as alterações introduzidas pela Lei no 13.342/2016, a qual determina que o adicional de insalubridade seja calculado sobre o vencimento ou salário-base do servidor.

Aduz que a adoção de parâmetro distinto viola o princípio da legalidade e o da especialidade normativa, bem como contraria o disposto no art. 198, § 5o, da Constituição Federal, além de afrontar a Súmula Vinculante no 4 do Supremo Tribunal Federal, ao passo que sua pretensão não implica criação judicial de vantagem, mas mera aplicação da legislação vigente.

Ressalta, ainda, que a matéria encontra-se pacificada na jurisprudência, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal, à luz do Tema no 1.132 da repercussão geral e de precedentes recentes, no sentido da obrigatoriedade de observância da legislação federal para a categoria dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e reconhecer o direito ao recálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento base, com pagamento das diferenças devidas e implantação da verba em folha.

Contrarrazões apresentadas, nas quais se requer a ratificação do ato sentencial de improcedência.

É o relatório do essencial, passo a decidir.

Recebo o presente recurso inominado, porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade que ensejam o seu conhecimento.

A pretensão deduzida pela parte recorrente revela-se
digna de acolhimento
.

A Constituição da República, em seu
art. 7o, inciso IV
, dispõe, de maneira categórica, que o
salário mínimo não pode ser utilizado como indexador de base de cálculo “para qualquer fim”
, ressalvadas apenas as hipóteses expressamente previstas no próprio texto constitucional. Trata-se de vedação que traduz norma de caráter vinculante, destinada a resguardar o poder aquisitivo do salário mínimo e a evitar distorções remuneratórias incompatíveis com a ordem constitucional.

Nesse mesmo sentido, o
Supremo Tribunal Federal
, ao editar a
Súmula Vinculante no 4
, consolidou o entendimento de que:
“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. ”

Em sede da
Reclamação no 84.321/MT
, a Suprema Corte esclareceu a correta exegese do referido verbete sumular, assentando que a súmula
veda a substituição, pelo Poder Judiciário, de critério legislativo existente, ainda que inconstitucional, por outro escolhido discricionariamente
. Contudo, também enfatizou que,
na hipótese de
omissão legislativa
, é legítimo que o magistrado
fixe
parâmetro substitutivo compatível com os princípios constitucionais
da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da justa remuneração
, de modo a
impedir a perpetuação de situações arbitrárias pela Administração Pública
.

Conclui-se, pois, que:
(i)
havendo omissão legislativa
, pode o julgador eleger parâmetro legítimo e consentâneo com a Constituição;
(ii)
havendo, porém,
norma expressa que define a base de cálculo
, ainda que inconstitucional,
não compete ao poder judiciário substituir o critério legislativo sob o pretexto de corrigir a norma
, sob pena de indevida invasão da função típica do Poder Legislativo.

Há, ainda,
uma
terceira variante interpretativa do verbete sumular
,
em leitura sistemática com o
texto constitucional
e com a
jurisprudência consolidada da Suprema Corte
, a qual se revela nas hipóteses de
evolução legislativa
que, ao longo do tempo,
acaba por impor inequívoca desvantagem aos servidores públicos
, em
manifesta afronta aos comandos constitucionais
.

Em tais hipóteses, a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
tem reconhecido que
a alteração legislativa que substitui base de cálculo legítima (vencimento do cargo) por base vedada (salário mínimo)
importa em
violação direta à Constituição
, produzindo
efeitos repristinatórios da norma anterior
, ou seja,
restaura-se a vigência da lei antecedente
, que disciplinava a matéria em conformidade com a ordem constitucional.

Esse entendimento preserva a coerência do sistema e a supremacia da Constituição, impedindo que a legislação infraconstitucional, sob o pretexto de reformar ou atualizar o regime jurídico,
vulnere garantias de natureza fundamental
e princípios basilares da Administração Pública, como a legalidade, a moralidade e a proteção da confiança legítima.

Cito, a propósito, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal:
(STF - Rcl: 54516 PR, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 10/10/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 14-10-2022 PUBLIC 17-10-2022); (STF - Rcl: 53572 PR 0120178-20.2022.1.00 .0000, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 08/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 09/08/2022); (
STF
- Rcl: 54518 PR, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 03/10/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-10-2022); Rcl: 54523 PR, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 03/11/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-020 DIVULG 03-02-2023 PUBLIC 06-02-2023)

Todavia, a
controvérsia posta nestes
autos
não se subsume a
nenhuma das hipóteses paradigmáticas anteriormente delineadas
. O caso concreto
não versa sobre omissão normativa
, tampouco sobre a existência de
uma única lei isoladamente inconstitucional
, nem, ainda, sobre hipótese de
evolução legislativa inconstitucional
.

O que se evidencia, na espécie, é
uma quarta variante
, caracterizada pelo
conflito entre legislação municipal de caráter genérico e legislação federal de natureza específica
,
ambas estabelecendo, de forma expressa,
base de cálculo para o adicional de insalubridade
, embora adotem
parâmetros distintos
: uma, o
salário mínimo
; a outra, o
vencimento do cargo ou o salário-base
. Tal dissenso normativo projeta controvérsia acerca de
qual diploma legal deve prevalecer
e, por consectário lógico,
qual base de cálculo deve ser efetivamente adotada
.

No caso em exame, a
Lei Municipal no 938/2024
, em seu
art. 80
, prevê expressamente o
salário mínimo
como base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade. Cumpre, entretanto, ressaltar que o referido diploma local
ostenta natureza genérica
, porquanto dispõe sobre o
estatuto dos servidores públicos da administração pública do Município de Nova Brasilândia
, sem se dirigir a categorias profissionais específicas.

No que concerne à Lei Municipal n.o 303/2006, invocada pelo ente municipal como fundamento para a fixação da base de cálculo do adicional de insalubridade, impõe-se reconhecer sua manifesta inaplicabilidade à espécie, porquanto
referida norma limita-se a disciplinar aspectos atinentes à forma de contratação dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias
, não contemplando, em seu conteúdo normativo, qualquer disposição relativa aos critérios de incidência ou à base de cálculo da mencionada verba.

Nesse contexto, revela-se juridicamente inadequada a utilização do referido diploma como suporte para a definição de parâmetro remuneratório, sobretudo diante da existência de legislação federal específica que regula a matéria de modo expresso e vinculante, circunstância que afasta, por completo, a pretensão de lhe conferir alcance que extrapola os limites de sua própria finalidade normativa.

Pois bem.

Em sentido diverso a Lei Municipal n.o 938/2024, a
Lei Federal no 11.350/2006
, com redação conferida pela
Lei Federal no 13.342/2016
, consubstancia
norma especial
, voltada especificamente aos
agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias
, estabelecendo de modo expresso, em seu
art. 9o-A, § 3o, inciso II
, que o adicional de insalubridade
deverá ser calculado sobre o vencimento ou o salário-base
, nos termos da legislação específica, quando submetidos a
vínculos de outra natureza
, como ocorre na hipótese
sub judice.

A respeito do conflito normativo acima delineado, a Suprema Corte já se manifestou nos autos da Reclamação Constitucional 83.052, oportunidade em que assentou:

Rcl 83052

Relator(a):
Min. CÁRMEN LÚCIA

Julgamento:
13/08/2025

Publicação:
15/08/2025

Decisão

DECISÃO RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE: APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 11.350/2006 ESPECÍFICA PARA A ATIVIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

[...] Ocorre que, no caso em julgamento, trata-se de servidora pública que ocupa o cargo de agente de combate às endemias
, que se submete ao regime jurídico estabelecido pela Lei Federal n. 11.350/2006
.
Inclusive, em seu artigo 9o-A, § 3o, prevê como sendo calculado o adicional de insalubridade sobre o seu vencimento ou salário-base
(...) Destaco, ainda, que o disposto no inciso II, do § 3o, do artigo 9o-A da Lei Federal n. 11.350/06, consistente em
‘nos termos da legislação específica’ não deve ser entendido, aqui, como sendo a legislação municipal
. Explico. A legislação federal previu expressamente a base de cálculo ao dispor que será ‘[...] calculado sobre o seu vencimento ou salário-base’ (art. 9o-A, § 3o, da Lei Federal n. 11.350/2006),
de modo que o disposto no inciso II não permitiria ao legislador municipal a discricionariedade para alterar o referido indexador. A legislação específica, mencionada no dispositivo acima transcrito, residiria na possibilidade de lei municipal legislar somente quanto ao percentual a incidir sobre a base de cálculo e não prever outro indexador
. De igual forma,
há que se aplicar o princípio da especialidade no caso, visto que a legislação municipal trata de forma genérica sobre todos os seus servidores públicos municipais, enquanto que a Lei n. 11.350/06 dispõe especificamente sobre os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, devendo prevalecer esta última.
Ainda que fosse aplicável a CLT ao caso em apreço, ainda assim deveria ter como base de cálculo o salário-base, incidindo-se apenas nos demais termos a legislação celetista, conforme expressamente previsto no caput do § 3o e o disposto no inciso I da legislação federal.
Desse modo, a base de cálculo a ser considerada para o adicional de insalubridade do Agente de Combate às Endemias deverá ser o previsto no artigo 9o-A, § 3o, caput, da Lei Federal n. 11.350/06, como acima destacado
(...) Consigne-se, por fim, que as Emendas Constitucionais n. 63/2010 e 120/2022 acrescentaram os §§ 5o e 7o à 15 ao artigo 198 da Constituição Federal, passando a prever que a ‘lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias [...]’ (CF, art. 198, § 5o). Sendo assim, em razão da previsão constitucional quanto aos regramentos dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, somado ao reconhecimento da constitucionalidade das emendas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema n. 1.132, deve ser aplicado ao caso a Lei Federal n. 11.350/2006 e, consequentemente,
a fixação da base de cálculo do adicional de insalubridade do agente comunitário de saúde e do agente de combate às endemias ser o seu vencimento básico ou salário-base (art. 9o-A, § 3o)” (fls. 3-6, doc. 3).
A Turma Recursal somente aplicou a legislação vigente, que não traz referência ao salário mínimo.
Essa conclusão harmoniza-se com a Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal
. Em processo semelhante à especie vertente, em que foi reclamante o Município de Valinhos/SP, o Ministro Luiz Fux decidiu: “Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Valinhos contra acórdão proferido pela 6a Turma Recursal da Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, nos autos do Processo no 1006649-85.2022.8.26.0650, sob a alegação de má-aplicação do Tema 25 da repercussão geral e de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 4 deste Supremo Tribunal Federal. (...) In casu, o Município reclamante foi demandado em ação ordinária movida por servidora de seu quadro de pessoal, objetivando o reconhecimento do direito ao recebimento de adicional de insalubridade, a ser calculado sobre o salário-base, e não sobre o salário mínimo nacional, ao argumento de que tal indexação violaria o enunciado da Súmula Vinculante 4. Consta dos autos que o acórdão reclamado assentou a impossibilidade de vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, bem como considerou inviável a modificação da base de cálculo por decisão judicial, aplicando por conseguinte a Lei Federal 11.350/2006, alterada pela Lei 13.342/2016, que regulamenta a atividade dos Agentes Comunitários de Saúde, exercida pela ora beneficiária. (...) Nesse contexto, tenho que a pretensão da parte reclamante não encontra acolhida na jurisprudência desta Suprema Corte.
Com efeito, a determinação do pagamento de adicional de insalubridade calculado sobre o salário-base do servidor decorreu de regulamentação legal expressa e específica para a atividade de agente comunitário de saúde exercida pela beneficiária da decisão
. Destarte, constata-se a ausência de substituição judicial dos parâmetros de cálculo do adicional de insalubridade no caso sub examine, motivo pelo qual
não se verifica a afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 4.
Nesse sentido, em caso idêntico ao presente: ‘AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI FEDERAL N. 13.342/2016. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA. VERBETE VINCULANTE N. 4. OBSERVÂNCIA. VENCIMENTOS. MAJORAÇÃO. ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. ENUNCIADO VINCULANTE N. 37. OFENSA NÃO CONFIGURADA. 1. De acordo com o verbete vinculante n. 4, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 2. Segundo o enunciado vinculante n. 37 da Súmula, não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 3. Havendo a autoridade reclamada admitido o
pagamento do adicional de insalubridade a partir de base de cálculo prevista em lei federal, não está verificada ofensa aos verbetes vinculantes n. 4 e 37 da Súmula. 4.
Agravo interno desprovido’. (Rcl 65.813-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 16/8/2024). Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (Rcl n. 71.692, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 8.11.2024). No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados: “Agravo regimental em reclamação. Súmulas Vinculantes no 4 e no 37. Aplicação de regulamentação legal e específica para a atividade de agente comunitário de saúde (Lei Federal no 11.350/06, art. 9, § 3o, com a redação conferida pela Lei 13.342/16). Não ocorrência de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. A aplicação de regulamentação legal e específica para a atividade de agente comunitário de saúde (Lei Federal no 11.350/06, art. 9, § 3o, com a redação conferida pela Lei no 13.342/16), que institui o cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário-base, não possui estrita pertinência com a Súmula Vinculante no 4, por não haver que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 68.616-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.10.2024).

[...] Publique-se. Brasília, 13 de agosto de 2025. Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora

Do
aresto acima colacionado
, extrai-se que o
entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal
orienta-se no sentido de
reconhecer a plena aplicabilidade dos princípios da especialidade e da hierarquia normativa
, considerados os seguintes vetores interpretativos:
(i)
a legislação local possui
caráter genérico
, aplicável indistintamente a todos os servidores públicos municipais, ao passo que a legislação federal ostenta
natureza específica
, dirigindo-se a determinada categoria funcional; e
(ii)
trata-se de
conflito entre norma municipal genérica, cuja redação encerra inconstitucionalidade, e norma federal específica de índole constitucional
.

Assenta-se, ainda, que
não se configura atuação do Poder Judiciário como legislador positivo
nas hipóteses em que se promove a
aplicação de norma específica constitucional em detrimento de norma local inconstitucional
. Outrossim,
oportuno acrescer
que o aresto supracitado
explicitamente esclarece
que a redação do
art. 9o-A, § 3o, inciso II, da Lei no 13.342/2016

não confere ao legislador municipal margem discricionária
para
alterar o indexador
previamente
fixado pela legislação federal
.

Pois bem.

Dessa exegese, emerge com clareza que a interpretação sistemática do
art.

7o, IV, da Constituição Federal
, da
Súmula Vinculante no 4
e da
jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal
conduz à fixação de
quatro hipóteses interpretativas distintas
, assim delineadas:

1.

Na hipótese de omissão legislativa
,
é legítimo ao Poder Judiciário
fixar parâmetro substitutivo
que se revele
consentâneo com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da justa remuneração
, evitando a perpetuação de omissão estatal lesiva a direitos fundamentais;

2.

Na hipótese de inexistência de lei anterior
que estabeleça base de cálculo para o adicional de insalubridade,
deve prevalecer a norma vigente
, ainda que esta eleja o salário mínimo como referência, porquanto, diante da
vedação ao exercício de função legislativa positiva,

não compete ao Judiciário substituir o critério definido pelo legislador
, salvo declaração formal de inconstitucionalidade com efeitos adequados;

3.

Na hipótese de existir lei anterior
que fixava expressamente a base de cálculo sobre o
vencimento do cargo efetivo
, e
lei superveniente
venha a alterá-la, adotando o
salário mínimo como referência
, tal inovação normativa
padece de inconstitucionalidade material
, por violação direta ao art. 7o, IV, da Constituição,
atraindo os efeitos repristinatórios da legislação anterior
;

4.

Por outro lado,
havendo
conflito normativo
entre
legislação local genérica
e
legislação federal específica
,
impõe-se, em
estrita observância aos princípios da especialidade e da hierarquia normativa
, a
aplicação da lei específica em detrimento da lei genérica
,
não sendo lícito ao
legislador municipal
promover
alteração do indexador
previamente
estabelecido pela legislação federal
.

Dessa forma, a Lei Municipal n.o 938/2024 ao fixar o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade,
incorre em inconstitucionalidade material
, por ofensa direta ao comando constitucional de eficácia plena que veda a vinculação do salário mínimo “para qualquer fim”.

Reconhecida e declarada a inconstitucionalidade dessa norma,
no exercício do controle difuso de constitucionalidade
, com efeitos
incidenter tantum
, impõe-se, por consectário lógico, a observância do princípio da especialidade das normas para orientar o exame da legislação aplicável ao caso concreto.

No caso vertente, a Lei Federal no 11.350/2006, com redação conferida pela Lei Federal n.o 13.342/2016, estabelece expressamente, em seu art. 9-A, §3o, inciso II, que:

Art. 3o O art. 9o -A da
Lei no 11.350, de 5 de outubro de 2006
, passa a vigorar acrescido do seguinte § 3o :

‘Art. 9o -A ....................................................................

............................................................................................

§ 3o
O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade,
calculado sobre o seu vencimento ou salário-base:

I - nos termos do disposto no art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943
, quando submetidos a esse regime;

II - nos termos da legislação específica, quando submetidos a vínculos de outra natureza.

Dessa forma, a
pretensão deduzida pela parte autora
encontra
amparo direto na norma constitucional
, na
legislação federal específica
, nos
princípios constitucionais
, na
jurisprudência assentada da Suprema Corte
e no
entendimento pacificado desta E. Turma Recursal
, na medida em que o
pagamento do adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento do cargo efetivo ou sobre o salário-base
decorre de
expressa previsão legal
, aplicada em
estrita observância ao princípio da especialidade das normas
.

Nessa perspectiva, o entendimento ora consignado
harmoniza-se com a Súmula Vinculante no 4 do Supremo Tribunal Federal
e, por conseguinte,
afasta a incidência da Súmula Vinculante no 37 do STF
, porquanto
não se cuida de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo
, com o intuito de promover aumento de vencimentos, mas, sim, de
observância dos princípios e garantias constitucionais
, aliada à
correta aplicação da legislação pertinente ao caso concreto
.

A título de
reforço argumentativo
, cumpre citar
outro precedente do Supremo Tribunal Federal
:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI FEDERAL N. 13.342/2016. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA. VERBETE VINCULANTE N. 4. OBSERVÂNCIA. VENCIMENTOS. MAJORAÇÃO. ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. ENUNCIADO VINCULANTE N. 37. OFENSA NÃO CONFIGURADA. 1. De acordo com o verbete vinculante n. 4, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 2. Segundo o enunciado vinculante n. 37 da Súmula, não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 3. Havendo a autoridade reclamada admitido o pagamento do adicional de insalubridade a partir de base de cálculo prevista em lei federal, não está verificada ofensa aos verbetes vinculantes n. 4 e 37 da Súmula. 4. Agravo interno desprovido. (Rcl 65813 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 07-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 15-08-2024

PUBLIC 16-08-2024)

Com efeito,
reconheço o direito da parte reclamante ao recebimento das diferenças do adicional de insalubridade
, a ser
calculado sobre o vencimento do cargo efetivo
, nos termos do
art. 9o-A, § 3o, inciso II, da Lei no 11.350/2006
, com a redação conferida pela
Lei no 13.342/2016
,
com os devidos reflexos no décimo terceiro salário, férias e respectivo terço constitucional
.

Cito,
a título ilustrativo
,
precedentes desta e. Turma Recursal
, os quais
corroboram integralmente a orientação ora adotada
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL ESPECÍFICA (LEI No 11.350/2006, ART. 9o-A, § 3o) SOBRE A LEI MUNICIPAL. APLICAÇÃO DO VENCIMENTO/SALÁRIO-BASE. SÚMULA VINCULANTE N.o 4 DO STF INAPLICÁVEL AO CASO, POR NÃO SE TRATAR DE ATUAÇÃO JUDICIAL COMO LEGISLADOR POSITIVO. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por servidora pública municipal (Agente Comunitária de Saúde) contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado do Município de Sapezal, reformando a sentença de primeiro grau e julgando improcedente o pedido inicial. A controvérsia se estabeleceu sobre a base de cálculo do adicional de insalubridade, pleiteando a servidora a alteração do indexador do salário mínimo (previsto na Lei Municipal no 1.035/2013) para o vencimento ou salário-base do cargo, conforme a Lei Federal no 11.350/2006, específica para a categoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se, no cálculo do adicional de insalubridade de Agente Comunitário de Saúde, deve prevalecer a Lei Federal no 11.350/2006, que estabelece o vencimento ou salário-base como base de cálculo, ou a Lei Municipal n.o 1.035/2013, que o vincula ao salário mínimo, e se a aplicação da norma federal configura, indevidamente, a atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, em desrespeito à Súmula Vinculante n.o 4 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da especialidade determina que a norma específica deve prevalecer sobre a norma genérica (lex specialis derogat legi generali). Além disso, a Lei Federal n.o 11.350/2006 é uma norma de caráter nacional que regulamenta uma categoria profissional reconhecida constitucionalmente (Agentes Comunitários de Saúde, art. 198, § 5o, da CF/88), estabelecendo direitos uniformes em todo o território nacional.

4. A Lei Federal n.o 11.350/2006, em sua redação atual (Art. 9o-A, § 3o), é expressa ao prever que o adicional de insalubridade será "calculado sobre o seu vencimento ou salário-base". Dessa forma, a Lei Municipal n.o 1.035/2013, ao fixar o salário mínimo como base de cálculo, não apenas viola a primeira parte da Súmula Vinculante n.o 4 do STF, que veda a vinculação do salário mínimo para tal finalidade, mas também contraria a legislação federal específica e hierarquicamente superior que rege a categoria profissional.

5. A aplicação do vencimento ou salário-base ao caso não se trata de uma atuação judicial como legislador positivo, vedada pela segunda parte da Súmula Vinculante n.o 4, mas sim da mera aplicação da legislação federal específica e cogente que já definiu expressamente o indexador correto. O Supremo Tribunal Federal, em decisões recentes (e.g., Reclamações 83.052 e 83.567), tem afastado a Súmula Vinculante n.o 4 em situações idênticas, reconhecendo a prevalência da Lei n.o 11.350/2006 e garantindo a eficácia da norma federal específica em detrimento da norma local genérica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e provido para reformar a decisão monocrática e restabelecer integralmente a Sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento:

1. A Lei Federal n.o 11.350/2006, que regulamenta a carreira de Agente Comunitário de Saúde, é norma especial e de caráter nacional que estabelece o vencimento ou salário-base como indexador do adicional de insalubridade (Art. 9o-A, § 3o), devendo prevalecer sobre a lei municipal que, de forma genérica, utiliza o salário mínimo.

2. A aplicação do indexador previsto na lei federal específica, em substituição ao salário mínimo vedado pela primeira parte da Súmula Vinculante n.o 4 do STF, não configura atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, uma vez que o indexador já está legalmente previsto, não havendo desrespeito à Súmula.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 198, § 5o; Lei Federal n.o 11.350/2006, art. 9o-A, § 3o; Lei Federal n.o 13.342/2016; Lei Municipal n.o 1.035/2013, art. 56. Jurisprudência e enunciados relevantes citados: Súmula Vinculante n.o 4/STF; STF, Rcl 83.052, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, Rcl 83.567, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, Rcl 68.616 AgR. (N.U 1002280-64.2024.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECÍFICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido de pagamento do adicional de insalubridade com base no vencimento do cargo.

A recorrente sustenta que a base de cálculo correta é o vencimento-base, nos termos da Lei Federal no 13.342/2016, e não o salário mínimo, como previsto na legislação municipal. Requer a reforma da sentença para reconhecer seu direito às diferenças devidas e respectivos reflexos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, conforme previsto em legislação municipal; (ii) estabelecer se deve ser aplicada a Lei Federal no 13.342/2016 para fins de fixação da base de cálculo do adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula Vinculante no 4 do STF veda o uso do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público, exceto nos casos expressamente previstos na Constituição, o que não ocorre na hipótese dos autos.

A Lei Federal no 13.342/2016, norma específica para os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, prevê expressamente que o adicional de insalubridade deve ser calculado com base no vencimento ou salário-base do servidor, afastando a possibilidade de utilização do salário mínimo como referência.

A norma municipal que determina o uso do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade revela-se incompatível com a ordem constitucional e deve ser afastada por meio de controle difuso, com base no entendimento consolidado pela jurisprudência pátria.

As diferenças devidas devem ser pagas retroativamente, observado o prazo prescricional quinquenal, devendo os valores ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros legais, respeitando-se o teto do Juizado da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O salário mínimo não pode ser utilizado como base de cálculo do adicional de insalubridade de servidor público municipal, nos termos da Súmula Vinculante no 4 do STF.

A Lei Federal no 13.342/2016 estabelece que o adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base do cargo efetivo.

Norma municipal que fixa o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade deve ser afastada por violação à Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, IV; Lei no 13.342/2016, art. 9o, § 3o, II; EC no 113/2021; Lei no 9.099/1995, art. 55; Súmula Vinculante no 4 do STF. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 4; TJMT, NU 1000152-74.2021.8.11.0111, 1a Turma Recursal, j. 12.08.2024; TJMT, NU 1000166-58.2021.8.11.0111, 1a Turma Recursal, j. 11.11.2024. (N.U 1002282-34.2024.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

Pelas razões suso expendidas
, impõe-se reconhecer que os fundamentos que alicerçam a sentença de improcedência merecem reforma.

Ante o exposto,
conheço do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar procedentes os pedidos formulados na exordial a fim de:

1.

Reconhecer,
pelo controle difuso
, a inconstitucionalidade incidental
do art. 80, da Lei Municipal n.o 938/2024, por afronta direta ao disposto no art. 7o, inciso IV, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante no 4 do Supremo Tribunal Federal;

2.

Aplicar o princípio da especialidade das normas,
para reconhecer o
vencimento do cargo efetivo
como
indexador para o cálculo do adicional de insalubridade
, nos termos do art. 9o-A, §3o, inciso II, da Lei Federal n.o 11.350/2006, com redação dada pela Lei Federal n.o 13.342/2016.

3.

Condenar
o ente municipal ao
pagamento das diferenças retroativas referente ao período de outubro/2020 a outubro/2025,
no percentual de 20% (vinte por cento), com a
devida compensação dos valores já pagos
pelo ente público com base no salário mínimo, bem como ao
pagamento das diferenças remuneratórias e dos reflexos daí decorrentes (décimo terceiro salário, férias e terço constitucional)
, calculados
sobre o vencimento base
do cargo efetivo do servidor, a serem apurados em fase de cumprimento de sentença;

4.

Determinar
que a apuração das diferenças
observe a
prescrição quinquenal
e que a
atualização monetária e os juros moratórios
incidam na forma dos
Temas 905 do Superior Tribunal de Justiça
e da
Emenda Constitucional no 113/2021
, de modo que: até
08/12/2021
, a correção monetária deverá seguir o
IPCA-E
, e os
juros moratórios
observarão os índices aplicáveis à
caderneta de poupança
, nos termos do art. 1o-F da
Lei no 9.494/1997
; a partir da
vigência da EC no 113/2021
, incidirá, de forma
unificada
, a
taxa SELIC
, englobando
atualização monetária e juros de mora
.

Sem condenação ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026